Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O fato de a empresa agravante não ter sido empregadora do agravado, mas tão somente ter sido sócia do empregador e, portanto, ter responsabilidade solidária pelo adimplemento do débito trabalhista, nos termos da Legislação Trabalhista, não desconfigura a natureza do crédito habilitado na recuperação judicial.
2. Não compete ao Juízo da Recuperação Judicial exercer juízo de valor sobre o título executivo judicial oriundo da Justiça Trabalhista, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo conhecido e não provido.